Tribunal: TJDFT
Processo: 0745980-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745980-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONES GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS, FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: HELENA MARIA SALES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação de Previdência dos Empregados da CEB (Faceb) contra a decisão que constatou que a relação jurídica contratual insere-se no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e declinou da competência em favor de um dos Juízos Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brazlândia. A agravante pede o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada, para que não incida o CDC no contrato de plano de saúde firmado perante entidade de autogestão, objeto desta demanda monitória, nos termos da súmula 608 do STJ. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada não se subsome às hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não se vislumbra a urgência determinante para a análise imediata da questão com fundamento no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça em relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Determino a retificação da autuação do agravo de instrumento para constar apenas a Fundação de Previdência dos Empregados da CEB (Faceb). Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator